Tribunal: STF
Processo: HC 180339
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Brunno Krummenauer Pahim Costa, em favor de Breno Dornelles Pahim Neto, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 555.059/PB.
    Segundo os autos, o paciente foi preso preventivamente após ser apontado como um dos integrantes da organização criminosa investigada no bojo da Operação Calvário.
    O Ministério Público do Estado da Paraíba ofereceu denúncia imputando aos corréus a prática do crime de promoção de organização criminosa, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.850/13, voltada à execução de crimes licitatórios previstos na Lei nº 8.666/93, crimes de lavagem de dinheiro estabelecidos pela Lei nº 9.613/98, corrupção passiva, corrupção ativa e peculato, delitos tipificados nos artigos 312, 317 e 333, respectivamente, do Código Penal.
    Em 12.2.2020, concedi a liminar pleiteada para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.
    No eDOC 32, o relator do feito no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba informou que, na mesma data, proferiu decisão em que revogou a prisão, substituindo-a por medidas cautelares diversas. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Verifica-se que o pleito do impetrante foi atendido na origem. 
    Ademais, a própria defesa informa que não tem interesse no prosseguimento deste feito, uma vez que as cautelares fixadas pelo Tribunal de Justiça Estadual são mais adequadas às condições particulares do paciente quanto ao local de residência e de trabalho. (eDOC 39)
    Considerando essas informações, verifica-se que há perda de objeto no presente habeas corpus, razão pela qual julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Revogo a liminar concedida nestes autos, mantendo-se inalteradas as medidas cautelares fixadas na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente